Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-88.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. VALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática do crime de roubo circunstanciado e obsta a absolvição.
É válido o reconhecimento do réu pela vítima mediante fotografia, em especial se, posteriormente, é confirmado em juízo, como no caso.
Condenação definitiva por fato anterior ao crime sob julgamento, com trânsito em julgado posterior a este delito, mas anterior à sentença dos autos em análise, justifica a análise negativa dos antecedentes.
O vínculo entre os agentes para a prática do crime de roubo ficou demonstrado por todo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento da vítima, que confirmou a participação de outro agente no ato criminoso, além de um terceiro indivíduo responsável pela fuga.
Apelo desprovido.